Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-85.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. IMPUGNAÇÃO. AFASTADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA REPETITIVO 1076. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo 2o, do art. 99, confere presunção relativa de veracidade ao pedido de hipossuficiência, ou seja, à situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando tal presunção, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça.
2. Para que ocorra a revogação do benefício de gratuidade de justiça, é imprescindível a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada ou ausência dos requisitos. Impugnação à gratuidade de justiça afastada.
3. De acordo com o Código de Processo Civil, no arbitramento do valor dos honorários sucumbenciais, há uma ordem de preferência a ser seguida, devendo, em primeiro lugar, ser utilizado como parâmetro o valor da condenação. Na sua ausência, podem ser estipulados os honorários com base no proveito econômico obtido ou no valor da causa. Somente é admissível o uso da equidade quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, nos termos do art. 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, consolidou os seguintes entendimentos: a) obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos no art. 85, parágrafos 2o e 3o, do Código de Processo Civil; b) admissibilidade de arbitramento de honorários por equidade apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.